Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722442-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: GEANDRA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência para o Juízo Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Nas razões, a agravante alega que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília foi eleito para resolver eventuais contendas decorrentes da relação jurídica estabelecida no termo de confissão de dívida que firmou com a agravada. Afirma que o processo judicial eletrônico desconstitui a vulnerabilidade do consumidor, pois proporciona a movimentação processual sem deslocamento das partes. Invoca a interpretação conforme o art. 63, §§ 1o e 2o, do CPC. Sustenta que há possibilidade de cancelamento da distribuição da demanda originária. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a declaração da competência do foro eleito em contrato. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vislumbra-se, in casu, que objeto recursal encontra-se inserto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como estão presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que "a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça". O agravante pretende que prevaleça o foro eleito pelas partes no termo de confissão de dívida. Em análise desse documento, verifica-se que restou consignado, aparentemente de forma espontânea, o foro da "Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente acordo" (ID 37070914). A parte agravada, consumidora, tem a possibilidade de que a ação ajuizada em seu desfavor tramite no foro do seu domicílio, contudo, é possível que prossiga em foro diverso, desde que livremente escolhido. Isso porque se presume que a eleição estará de acordo com seus interesses, como na hipótese. Ademais, o presente caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa. Nessa linha de ideias, tem-se que a faculdade de alteração da competência de ofício não seria possível, pois não há um caso de competência absoluta, tampouco se evidencia prejuízo ao consumidor no foro de eleição (Acórdão: 1285525, Primeira Turma Recursal, data do julgamento: 11/09/2020). Portanto, em princípio, a competência para julgamento da lide originária é do juízo a quo, a consubstanciar a plausibilidade no direito. Considerando a eminência de baixa na distribuição do feito principal, tem-se a presença, também, do perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator